Tribunal: TJSP
Processo: 1046300-20.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ção do valor do preparo não atendida. O fato de o preparo ter sido feito pelo valor publicado pela Serventia não constitui motivo suficiente para descumprimento da determinação de complementação. Recursos que não reúnem condições para serem conhecidos de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1007 do novo CPC.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1046300-20.2017.8.26.0224; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Apelantes que recolheram de forma insuficiente o valor do preparo recursal. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS: Concessão de prazo para a complementação do valor do preparo não atendida. O fato de o preparo ter sido feito pelo valor publicado pela Serventia não constitui motivo suficiente para descumprimento da determinação de complementação. Recursos que não reúnem

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Apelantes que recolheram de forma insuficiente o valor do preparo recursal. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS: Concessão de prazo para a complementação do valor do preparo não atendida. O fato de o preparo ter sido feito pelo valor publicado pela Serventia não constitui motivo suficiente para descumprimento da determinação de complementação. Recursos que não reúnem condições para serem conhecidos de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1007 do novo CPC.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.